Tribunal: TJMT
Processo: 1032945-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032945-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREA DE CAMPOS - CPF: 666.722.951-00 (APELADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1032945-82.2021.8.11.0041

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADA: ANDREA DE CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
DESCABIMENTO – MIGRAÇÃO DO PLANO PARA MODALIDADE PÓS-PAGA – DEMONSTRAÇÃO POR TELAS SISTÊMCIAS E FATURAS COM RELATÓRIO DE CHAMADAS – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RESTRIÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil) inicia da data da ciência inequívoca do registro desabonador.

Se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pela autora, por meio das telas sistêmicas acompanhadas de faturas com relatórios de ligações que demonstram chamadas para o genitor do filho da demandante, bem como os débitos existentes que ensejaram a inscrição do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
na
Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
ANDREA DE CAMPOS
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos ao plano não contratado pela autora e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, alega a prescrição da pretensão da autora, uma vez que a restrição contestada ocorreu em 27/04/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 21/09/2021, após o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC.

No mérito, sustenta a regularidade do apontamento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que contratou os serviços de linha telefônica da empresa recorrente e os utilizou.

Argumenta que a autora foi titular da linha telefônica no 65 99647-1852, vinculada ao contrato 0319108482, habilitada na modalidade pré-paga, e que houve migração para o plano VIVO CONTROLE pelo período de 07/08/2017 a 28/03/2018, conforme telas sistêmicas apresentadas.

Assevera que resta comprovada a contratação dos serviços na modalidade pós-paga por meio das referidas telas de sistema, das faturas e do relatório de utilização da linha juntados aos autos.

Defende a inexistência de dano moral e se insurge quanto ao valor indenizatório, ao argumento de que foi fixado em quantia excessiva.

Aduz ainda que a autora é devedora contumaz, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ bem como que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da indenização.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 157553144).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega
a prescrição da pretensão da autora, uma vez que a restrição contestada ocorreu em 27/04/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 21/09/2021, após o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC.

Todavia, o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela parte autora e não de inscrição dos seus dados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, V, CC)- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador
.” (TJMT. Apelação Cível 10080415220208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Na hipótese, verifica-se do extrato acostado no ID 157553088, que a autora teve conhecimento inequívoco da inscrição promovida pela demandada em 24/05/2021, data em que foi emitido o referido documento.

Assim, considerando que a ação foi protocolada em 21/09/2021, ou seja, dentro do prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3o, V do Código Civil/2002, não há falar-se em prescrição, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi surpreendida com a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelante, em razão de débito, no valor R$ 128,08 (cento e vinte e oito reais e oito centavos), referente ao suposto contrato no 0319108482, vencido em 10/12/2017, relativo ao plano pós-pago vencido e não pago.

Sob a alegação de que nunca contratou serviço pós-pago com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante aduz que a restrição do nome da autora é devida porque esta teria contratado o plano VIVO CONTROLE pelo período de 07/08/2017 a 28/03/2018, inexistindo dever de indenizar.

A parte autora, por outro lado, defende a ilegalidade da restrição do seu nome e do débito cobrado, uma vez que não estaria comprovada a contratação dos serviços, tendo em vista a ausência de gravação e/ou contrato assinado nos autos.

É verdade que as telas sistêmicas, a princípio, mostram-se insuficientes para demonstrar o valor devido às operadoras de telefonia quando desacompanhadas de outros elementos que confirmem o negócio.

No caso, entretanto, além de as referidas telas (
ID 157553134) demonstrarem a migração para o plano controle, a recorrida apresentou as faturas com relatórios de chamadas efetivadas pela autora, nas quais, embora constem endereço diverso do informado pela demandante na petição inicial, demonstram várias chamadas para o terminal (65) 99612-5758, vinculado ao nome de MAURO MARCIO NUNES CALDAS, genitor do filho da apelada, conforme informações extraídas do processo no 1021403-38.2019.8.11.0041 (ID 157553134 - Pág. 15).

Assim, resta comprovada a efetiva contratação e utilização dos serviços pós-pagos pela autora
.

Logo,
se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pela autora, por meio das telas sistêmicas acompanhado de faturas com relatórios de ligações que demonstram chamadas para o genitor do filho da autora, bem como os débitos existentes que ensejaram a inscrição do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição.

Na hipótese, houve o cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
." (TJMT - N.U 0001831-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais
.” (TJMT – N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Desta feita, comprovada a existência do débito que ensejou a restrição do nome do apelante perante os órgãos e proteção ao crédito, impõe-se a improcedência da ação.

Por fim, em relação ao pedido da apelante de condenação da autora em litigância de má fé, insta salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” ( STJ – AgRg no AREsp 514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois o apelante apenas exercera seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação e, por consequência, condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023